Tribunal: TJDFT
Processo: 0740740-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. CURSO SUPERIOR EM ANDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de exoneração de alimentos, deferiu tutela antecipada para suspender a obrigação alimentar anteriormente imposta ao genitor em favor do filho maior de idade, sob alegação de conclusão de curso superior e idade superior a 24 anos.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de suspensão liminar da obrigação alimentar de genitor em favor de filho maior de idade, diante da alegação de conclusão de curso superior e da idade do alimentando.
III. Razões de decidir.
3. A maioridade civil extingue o poder familiar, nos termos do CC, art. 1.635, inc. III, mas não afasta, por si só, a obrigação alimentar fundada na relação de parentesco, conforme CC, art. 1.695.
3.1. A manutenção da obrigação alimentar após a maioridade exige demonstração da impossibilidade de o alimentando prover sua subsistência ou da necessidade de apoio até a conclusão de curso técnico ou universitário.
3.2. A suspensão da obrigação alimentar demanda contraditório e ampla defesa, nos termos do enunciado da Súmula STJ, n. 358.
3.3. A ausência de comprovação da conclusão do curso superior e da inserção do alimentando no mercado de trabalho impede a suspensão liminar da obrigação alimentar.
3.4. A prestação de alimentos deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, cuja aferição exige instrução processual adequada.
IV. Dispositivo e Tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A suspensão liminar da obrigação alimentar de genitor em favor de filho maior de idade exige contraditório e demonstração inequívoca da ausência de necessidade do alimentando, especialmente quando este ainda estiver cursando ensino superior.”
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AINT, 0728848-47.2024.8.07.0000, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 11.11.2024.